Tribunal: TJDFT
Processo: 0708836-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPROCEDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO (ART. 129, § 4o, CÓDIGO PENAL). NÃO INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando configuradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da testemunha presencial, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas ou em desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
2. Inexistindo prova de que a acusada tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, não deve ser reconhecida a causa de diminuição do privilégio.
3. Recurso conhecido e desprovido.